Tribunal: TJSP
Processo: 1034311-60.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Recurso da ré. Ofensas proferidas em ambiente condominial. Acusações infundadas de prática criminosa. Imputação de furto e corrupção ao síndico. Extrapolação dos limites do exercício regular do direito de crítica à administração condominial. Violação à honra objetiva e subjetiva configurada. Dano moral caracterizado.

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Recurso da ré. Ofensas proferidas em ambiente condominial. Acusações infundadas de prática criminosa. Imputação de furto e corrupção ao síndico. Extrapolação dos limites do exercício regular do direito de crítica à administração condominial. Violação à honra objetiva e subjetiva configurada. Dano moral caracterizado. Alegação de reciprocidade de ofensas não comprovada e que não afastaria a responsabilidade civil. Questionamento da prova testemunhal que não prospera. Condição de saúde mental da apelante que não exclui sua responsabilidade. Quantum indenizatório de R$5.000,00 adequado às funções compensatória e pedagógica. Juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária desde a sentença corretamente aplicados. Honorários sucumbenciais recursais fixados com a ressalva da Gratuidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.